Tribunal: TJSP
Processo: 1519120-35.2020.8.26.0266
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Recurso exclusivo do órgão ministerial. Acusada flagrada em via pública em poder de 11 pedras de crack, bem como guardava outras 63 pedras de crack, totalizando 18,98 gramas, 23 porções de cocaína, com peso de 17,22 gramas, e 2 porções de maconha, pesando 11,61 gramas. Abordagem realizada a partir de notícia anônima. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Recurso exclusivo do órgão ministerial. Acusada flagrada em via pública em poder de 11 pedras de crack, bem como guardava outras 63 pedras de crack, totalizando 18,98 gramas, 23 porções de cocaína, com peso de 17,22 gramas, e 2 porções de maconha, pesando 11,61 gramas. Abordagem realizada a partir de notícia anônima. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais civis. Ré confessa. Condenação lastreada em sólidos elementos. Irresignação ministerial quanto à incidência do redutor e à substituição da sanção corporal. O recurso exclusivo interposto pelo Ministério Público devolve amplamente a matéria ao Tribunal. Instituição que atua como parte imparcial, ainda que em sede de acusação. Dessa forma, de rigor, a reforma do decisum em favor da ré no presente caso. Penas-base fixadas nos mínimos legais. Ré primária e possuidora de bons antecedentes. Redutor reconhecido, mas aplicado à proporção de metade. Quantidade de droga que permite a incidência da causa de diminuição em sua maior extensão. Penas finalizadas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Regime aberto. Mantida a substituição da pena privativa por restritivas de direitos. Acolhimento ao apelo ministerial, porém, para a finalidade de promover a reforma da penalidade aplicada, beneficiando a acusada.